Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-88.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1000573-88.2021.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME.
Recorrida: ANDREIA PEREIRA BATISTA.
Data do Julgamento: 13/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO EDUCACIONAL – AUSENCIA DE ASSINATURA DOS DEVEDORES E TESTEMUNHAS – AUSENCIA DE TITULO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da ausência da assinatura da devedora, bem como das testemunhas no contrato educacional apresentado pela recorrente, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência do título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000573-88.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 04.837.791/0001-60 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), ANDREIA PEREIRA BATISTA - CPF: 778.209.081-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022